Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-25.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000211-25.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), PARAIBA COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA - ME - CNPJ: 08.316.346/0001-05 (APELANTE), ANTONIO JUSTINO DA SILVA - CPF: 873.629.024-68 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS FERNANDES E SILVA - CPF: 815.930.901-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000211-25.2015.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda. e outros

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTOS DE CHEQUES – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA
EX RE
– JUROS –
DIES A QUO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora deve ser mantido na forma fixada pela sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000211-25.2015.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda. e outros

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança que lhes move o Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial, condenando-os ao pagamento de R$ 196.616,38 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da propositura da demanda, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes sustentam que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil. Pleiteiam pela reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 125496276 – pág. 181/184), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000211-25.2015.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda. e outros

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda. e outros, visando o recebimento do montante atualizado de 196.616,38 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) oriundo de contrato para desconto de cheques n. 025.80.096, firmado entre as partes.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento R$ 196.616,38 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da propositura da demanda, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 125496276 – pág. 158/159).

Irresignados, os apelantes sustentam que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil. Pleiteiam pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que
nos casos de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re,
ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do C. Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Nessas hipóteses, a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido é o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa,
verbis
:

“
Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor
.

[...] para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora.
Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo
. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo: Atlas, 2009 – negritei)

In casu
, as partes firmaram contrato para desconto de cheques n. 025.80.096 (id. 125496275 – pág. 12/23), sendo a obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, restando evidente a ocorrência da chamada mora
ex re
.

Logo, a razão não acompanha os recorrentes, uma vez que, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, mesmos nos casos de responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]
(REsp n. 1.651.957/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei)

A vista disso, ainda que o
decisum
tenha determinado que a incidência dos juros de mora e da correção monetária no contrato firmado entre as partes deve se dar a partir propositura da demanda, não há como determinar a sua reforma para que incida a contar da citação, pois, reafirmo, que se trata de mora
ex re
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
no 0000211-25.2015.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda. e outros

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda. e outros, visando o recebimento do montante atualizado de 196.616,38 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) oriundo de contrato para desconto de cheques n. 025.80.096, firmado entre as partes.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento R$ 196.616,38 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da propositura da demanda, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 125496276 – pág. 158/159).

Irresignados, os apelantes sustentam que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil. Pleiteiam pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que
nos casos de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re,
ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do C. Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Nessas hipóteses, a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido é o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa,
verbis
:

“
Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor
.

[...] para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora.
Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo
. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo: Atlas, 2009 – negritei)

In casu
, as partes firmaram contrato para desconto de cheques n. 025.80.096 (id. 125496275 – pág. 12/23), sendo a obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, restando evidente a ocorrência da chamada mora
ex re
.

Logo, a razão não acompanha os recorrentes, uma vez que, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, mesmos nos casos de responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]
(REsp n. 1.651.957/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei)

A vista disso, ainda que o
decisum
tenha determinado que a incidência dos juros de mora e da correção monetária no contrato firmado entre as partes deve se dar a partir propositura da demanda, não há como determinar a sua reforma para que incida a contar da citação, pois, reafirmo, que se trata de mora
ex re
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022